Tribunal: TJDFT
Processo: 0733567-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE MAIS DE 15 HORAS DO HORÁRIO CONTRATADO PARA CHEGAR AO DESTINO. PERDA DE UMA DIÁRIA DE HOTEL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. DANO MORAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO INDEVIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
2. O mero atraso ou cancelamento do voo não gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo indispensável a análise das circunstâncias adjacentes ao fato, a fim de se aferir se houve ou não lesão extrapatrimonial. Precedentes do STJ.
3. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, estando o transportador aéreo de passageiros sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.
4. O Código Brasileiro de Aeronáutica, com as alterações introduzidas pela Lei n. 14.034/2020, determina que o transportador responde pelo dano decorrente de atraso no transporte aéreo contratado e que constitui caso fortuito ou força maior, capaz de excluir a responsabilidade da companhia aérea, apenas atos de Governo que venham a impedir ou restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.
5. No tocante ao prejuízo moral, o Código Brasileiro de Aeronáutica foi alterado pela Lei 14.034/20, que introduziu o art. 251-A, com o seguinte teor: “Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”
6. É inquestionável que a situação experimentada pela autora, com um atraso de mais de 15 horas do horário contratado para chegar ao destino, sem que lhes fossem prestadas as devidas informações e com a perda de uma diária de hotel, constitui episódio de frustração e angustia, o que comprova a ocorrência de do dano moral.
7. O valor fixado, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor. Assim, considerando os valores aproximados da própria passagem adquirida, é adequado o valor fixado na sentença, a título de dano moral.
8. Negou-se provimento ao recurso.